Tribunal: TJDFT
Processo: 0714072-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. PREVISÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO ALÉM DO LIMITE LEGAL. ILICITUDE. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Ao contrário dos “descontos”, que podem ser implementados na folha de pagamento do servidor público por meio de decisão judicial, as consignações são facultativas e estão adstritas aos limites previstos em lei.

II. A limitação contida no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, para as consignações em folha de pagamento, é de ordem pública e, por via de consequência, não pode ser alterada, direta ou indiretamente, por meio de acordo de renegociação de dívidas celebrado entre mutuário e cooperativa de crédito.

III. Ante o claro propósito de avançar sobre o limite legal para as consignações, transparece a ilicitude do objeto da transação que obsta a sua homologação judicial, presente o disposto no artigo 104, II do Código Civil.

IV. Apelação desprovida.